Tribunal: TCU
Processo: 013.317/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4084/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Lucia Helena Mello Drumond Siepmann (peça 22) contra os itens 9.2, 9.4, 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 8238/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, que considerou ilegal pensão militar instituída em favor da recorrente pela Primeira Região Militar; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos (peças 23 a 25), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (Procurador Júlio Marcelo de Oliveira, peça 28), mediante os quais a unidade técnica propôs não conhecer do pedido de reexame por restar intempestivo em período superior a 180 dias (notificação: 17/3/2021; termo final para interposição do recurso: 1o/4/2021; interposição: 1o/4/2022); Considerando a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 636.553, segundo a qual " os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas "; Considerando que o ato em exame foi disponibilizado ao TCU em 28/7/2015, tendo havido o registro tácito em 28/7/2020, anteriormente à apreciação de sua legalidade, que ocorreu em sessão de 4/8/2020; e Considerando que a apreciação do ato de pensão instituída por Manoel da Conceição - considerado ilegal pelo Colegiado - também ocorreu após o prazo de 5 anos entre a chegada do processo ao TCU (1o/7/2015) e a data da sessão de apreciação (4/8/2020); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Lucia Helena Mello Drumond Siepmann, por restar intempestivo em período superior a 180 dias, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, artigo 286, parágrafo único, do RI/TCU; b) de ofício, tornar insubsistentes apenas os itens 9.2, 9.4.1 e 9.4.3 do Acórdão 8238/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, reconhecendo-se o registro tácito dos atos de pensão instituídas por Manoel da Conceição e Niecio de Almeida Drumond, nos termos da tese de repercussão geral fixada no Recurso Extraordinário 636.553; c) encaminhar o processo à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, para que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício de que trata o art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, referentes aos atos das pensões instituídas por Manoel da Conceição e Niecio de Almeida Drumond ; e d) informar Lucia Helena Mello Drumond Siepmann, Joaquina Martins e a Primeira Região Militar sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 013.317/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Lucia Helena Mello Drumond Siepmann (XXX.237.677-XX). 1.2. Interessados: Joaquina Martins (XXX.119.617-XX); Lucia Helena Mello Drumond Siepmann (XXX.237.677-XX); Maria Elizabeth da Costa Barros (XXX.045.097-XX); Paulo Sergio de Oliveira Gomes (XXX.815.627-XX); Rosa Maria da Costa (XXX.379.907-XX); Teresa Maria Alves Gomes (XXX.003.698-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Primeira Região Militar. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberção recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.